Tribunal: TCU
Processo: 004.096/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras do prolongamento do quebra-mar do porto organizado de Salvador/BA. Análise de audiências e oitiva.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria de conformidade realizada na Companhia Docas do Estado da Bahia (Codeba), no âmbito do Fiscobras 2017, com o objetivo de fiscalizar as obras do prolongamento do quebra-mar do porto organizado de Salvador/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Eduardo Linhares de Albuquerque; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Renato Neves da Rocha Filho; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Jorge Eduardo de Abreu Nogueira; 9.4. com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, aplicar aos responsáveis abaixo indicados as multas individuais a seguir discriminadas, fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Renato Neves da Rocha Filho 5.000,00 Jorge Eduardo de Abreu Nogueira 20.000,00 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.7. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, determinar à Companhia Docas do Estado da Bahia que: 9.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, restitua aos cofres da União os valores recebidos por meio do PT 26.784.2086.12LK.0029 que não houverem sido aplicados nas despesas relacionadas ao Contrato 2/2013 e avenças correlatas, nos termos do art. 167 da Constituição Federal; 9.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, defina preços unitários para os serviços concernentes ao acerto de contas final do Contrato 2/2013 de modo que, em caso de novos pagamentos, decorrente dos boletins de medição 16 ou 17 ou de outros pleitos da ação judicial, sejam utilizados os custos unitários de composições de preço compatíveis com as atividades que, de fato, foram executadas no empreendimento, em obediência ao art. 6o, inciso X, ao art 12, inciso II e III, da Lei 8.666/1993 e ao art. 15 do Decreto 7.983/2013; 9.8. com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Companhia das Docas do Estado da Bahia de que a autorização para subcontratação do principal de objeto licitado, entendida essa parcela do objeto como o conjunto de itens para os quais foi exigida, como requisito de habilitação técnico-operacional, a apresentação de atestados que comprovem execução de serviço com características semelhantes, afronta a Súmula TCU 263/2011 e o Acórdão 3144/2011-TCU-Plenário - Relator Ministro Aroldo Cedraz; 9.9. dar ciência desta deliberação à Codeba, aos responsáveis e à 5a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (Processo 1019858-24.2017.4.01.3300).